Tribunal: TJDFT
Processo: 0737281-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737281-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo (ID 40920555) interposto por ENEL BRASIL S.A E CELG DISTRIBUIÇÃO S/A E ENEL em face do ESTADO DE GOIÁS ante decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, na ação declaratória de nulidade de ato administrativo, processo número 0738487-57.2022.8.07.0001, declinou da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO, nos seguintes termos (ID 139538133 na origem): A rigor a cláusula de eleição de foro é válida, sendo um dos critérios admitidos para fixação da competência, conforme estabelecido pelo art. 63 do CPC. Todavia, admite-se que a cláusula de eleição de foro seja reputada ineficaz na hipótese em que esta se mostrar abusiva, como se dá na espécie, visto inexistir qualquer justificativa para o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. Esta ação de declaração de nulidade de ato administrativo que negou aos autores o ressarcimento de valores possui como fundamento o contrato de compra e venda de ações e outras avenças (ID no 139383752) firmado entre as partes, no qual foi fixado foro de eleição em Brasília/DF (cláusula 8.1, pág. 22, ID no 139383752). Ocorre que, conforme se depreende da inicial, nenhuma das partes possui domicilio em Brasília/DF, nem existe qualquer liame mínimo que vincule a relação jurídica obrigacional discutida no feito à Circunscrição Judiciária de Brasília, seja em relação ao objeto litigioso, seja em relação ao domicílio dos contratantes. Neste contexto, impõe-se reconhecer, de ofício, a ineficácia da cláusula de eleição de foro em tema, pois inequívoca a sua abusividade. Sobre o tema confira o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORO DE ELEIÇÃO. ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DEVIDO. 1. Segundo a norma do §3o do art. 63 do CPC, "Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu." 2. De acordo com o repertório jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é válida a cláusula de eleição de foro pactuada em contrato com empresas de pequeno porte, desde que haja equilíbrio econômico entre os contratantes e que a sua incidência não obste o acesso ao Poder Judiciário a alguma das partes. 3. No caso concreto, a cláusula que elegeu o foro de Brasília para dirimir a controvérsia da parte autora, que tem domicilio no Rio de Janeiro, e da parte ré, que tem domicílio em Mipibu/RN, revela-se abusiva, em razão da notória desigualdade econômica das partes. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (TJDFT. Acórdão 1354015, 07075223620218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, com fundamento no art. 63, § 3o, do CPC, DECLARO a ineficácia da cláusula de eleição de foro em tema, qual seja, cláusula 8.1, pág. 22, ID no 139383752, para, em consequência, determinar a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Remetam-se os autos, com as anotações pertinentes nos registros informatizados deste processo. Intimem-se. Os Agravantes alegam em suas razões que: (i) se insurgem contra decisão do juízo de primeiro grau que declinou da competência fixada mediante cláusula de eleição de foro; (ii) trata-se de ação ordinária ajuizada pelas Agravantes em face do Estado de Goiás, a qual tem por objeto a declaração de nulidade de ato administrativo manifestamente ilegal, bem como a imposição de obrigação de fazer ao Agravado; (iii) sua pretensão se fundamenta em contrato celebrado com o Estado de Goiás, no qual consta expressamente cláusula de eleição de foro, conforme permitido pelo art. 63 do CPC; (iv) se destaca o acórdão recentemente proferido pela 1a Turma Cível do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos autos do agravo de instrumento 0706779-89.2022.8.07.0000, cujo objeto é idêntico ao do presente recurso, onde foi reconhecida a competência do órgão integrante do TJDFT; (v) o órgão julgador tem a liberdade de formar sua cognição (princípio do livre convencimento motivado), todavia é importante a observância ao preceito de uniformização da jurisprudência dos Tribunais (art. 926 do CPC); (vi) o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, razão pela qual deve obedecer às regras de fixação de competência territorial e, portanto, relativa; (vii) ainda que a lei de organização judiciária de determinado Estado da Federação estabeleça vara especializada para processar demandas contra a Fazenda Pública, não se trata de competência absoluta, mas relativa; (viii) tal regra de fixação de competência é relativa, tanto é assim que o art. 52, §u, do CPC coloca à disposição do autor a escolha pelo foro onde a demanda será ajuizada contra o Estado; (ix) caso a competência fosse absoluta, não haveria escolha por parte do autor da ação, mas sim imposição legitimamente prevista em lei; (x) o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, razão pela qual deve obedecer às regras de fixação de competência territorial (relativa); (xi) e assim sendo, ainda que a sua Lei de Organização Judiciária estabeleça vara especializada para processar demandas contra a Fazenda Pública, não se trata de competência absoluta, mas, repita-se, relativa; (xii) tanto é assim que o STJ editou a Súmula 206, que assim dispõe: “a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo”; (xiii) o referido precedente (Súmula 206/STJ) foi formado, dentre outros, pelo acórdão proferido nos autos do AgRg no Ag 92.717-PR; (ix) a ratio decidendi do acórdão, que trata de ausência de foro privilegiado de Estado-Membro, aplica-se inteiramente na presente demanda, na qual se sustenta justamente o foro de eleição em razão da ausência de competência absoluta prevista na Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás; (x) a observância ao disposto na Súmula 206/STJ no julgamento do caso sub judice, portanto, se faz impositiva; (xi) como se trata de competência relativa, é possível às partes disporem livremente sobre ela, como é o caso da cláusula de eleição de foro presente no contrato que dá ensejo à demanda; (xii) nesse sentido é o entendimento consolidado pelo STF na súmula 335, cujo conteúdo foi posteriormente incorporado ao Código de Processo Civil; (xiii) para que seja afastado o foro de eleição previsto no contrato, na forma dos parágrafos 3o e 4o do art. 63 do CPC, é preciso que se demonstre a abusividade da cláusula; (xiv) e, não obstante a fundamentação da decisão ora agravada, não se verifica qualquer abuso na cláusula de eleição de foro; (xv) não se verifica qualquer abuso na cláusula de eleição de foro; não está presente qualquer dos 3 requisitos estabelecidos pelo STJ no julgado acima destacado: (a) não se trata de contrato de adesão; (b) não há parte hipossuficiente em relação a outra; (c) não há desequilíbrio econômico entre as Agravantes e o Estado de Goiás; (d) tampouco se verifica dificuldade no acesso à Justiça para algum dos litigantes caso seja efetivada a cláusula de eleição de foro, especialmente ao se considerar que, atualmente, a quase totalidade dos processos tramitam em meio eletrônico; (e) não há prejuízo à garantia de ampla defesa às partes; (xvi) pergunta-se: no que consiste a abusividade? Como é possível presumir que a eleição de foro é abusiva? Qual o indício mínimo de que Agravantes e o Estado de Goiás, ao celebrarem contrato com cláusula de eleição de foro, pretendem preferir/preterir esse ou aquele juízo?; (xvii) deve-se sempre ter em mente que a eleição de foro é livre, sendo desnecessária qualquer justificativa para a escolha (ou seja, a eleição pode sim ocorrer independente de liame entre a relação contratual e o foro); (xviii) uma vez ajustada a cláusula de eleição de foro pelas partes, ela só pode ser afastada mediante decisão fundamentada que demonstre de forma clara a abusividade; (xix) do contrário, a eleição de foro é válida e eficaz, como no caso dos autos; (xx) ausente a demonstração de abusividade na cláusula de eleição de foro, deve ser privilegiada a vontade das partes conforme autorizado pelo CPC e pela súmula 335 do STF, reconhecendo-se como competente o juízo de origem que proferiu a decisão agravada; (xxi) ausente a demonstração de abusividade na cláusula de eleição de foro, deve ser privilegiada a vontade das partes conforme autorizado pelo CPC e pela súmula 335 do STF, reconhecendo-se como competente o juízo de origem que proferiu a decisão agravada; (xxii) o próprio art. 52 do CPC prevê a possibilidade de o Poder Judiciário de um Estado da Federação processar e julgar causas onde seja parte outro ente federativo, inclusive na condição de réu; (xxiii) a escolha é livre do autor da demanda e, caso se interprete de forma distinta, extrapola-se a mens legis e impõe-se limitação no âmbito da competência não prevista na norma processual, causando obstáculo ao acesso à Justiça; (xxiv) nesse sentido é a jurisprudência do STJ que, em hipóteses como a presente, afasta a tese de afronta ao Pacto Federativo e Princípio Republicano; (xxv) o STJ não apenas confirma a possibilidade de o Poder Judiciário de um Estado processar e julgar demandas nas quais outro ente da Federação seja parte, como também afasta a argumentação de prevalência da norma estadual sobre a federal; (xxvi) o entendimento que prevalece é que a Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás não deve prevalecer sobre o art. 52 do CPC; (xxvii) justamente porque a norma estadual estabelece critério de fixação de competência relativa, conforme exposto no capítulo anterior, permitindo-se sua modificação de acordo com o interesse das partes; (xxviii) ainda que fixação da competência no caso concreto não decorresse de cláusula de eleição de foro livremente pactuada, a escolha pelo foro de Brasília seria válida em atenção ao art. 52 do CPC; (xix) de acordo com o entendimento do STJ exposto nas linhas acima, o Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios é competente para julgar demanda na qual o Estado de Goiás é réu, sem que isso represente afronta ao Pacto Federativo ou Princípio Republicano. Requer seja deferido o efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento para determinar o imediato sobrestamento da eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso. Para tanto, alega que a manutenção da decisão agravada tem potencialidade de causar graves danos às Agravantes, “tendo em vista que a presente demanda carece de análise mais aprofundada pelo Colegiado”, alegando que, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, os autos serão remetidos de imediato à Comarca de Goiânia/GO, entendendo os Agravados que serão realizadas diligências que, ao final do julgamento do presente recurso, poderão se tornar inúteis. No mérito, requereu a reforma da decisão que declinou da competência, fixando-se a competência da vara prolatora da decisão agravada para processar e julgar o feito, em atenção à cláusula de eleição de foro. Os Agravantes também requerem que todas as publicações pertinentes ao feito sejam realizadas, exclusivamente, em nome de seu patrono Dr. Jayme Soares da Rocha Filho - OAB/GO no 51.175, integrante da sociedade de advogados Taunay &amp; Rocha Advogados, com endereço na Avenida 85, no 720, Edifício Latif Sebba, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74.120-090, bem como que seu nome seja anotado na capa dos autos e inserido no sistema de acompanhamento processual deste Tribunal, sob pena de nulidade. O preparo foi recolhido (ID 40920556). Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, do CPC, interpretada à luz do Tema 988, bem como tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 40920556) É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 40920555) interposto por ENEL BRASIL S.A E CELG DISTRIBUIÇÃO S/A E ENEL em face do ESTADO DE GOIÁS ante decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, na ação declaratória de nulidade de ato administrativo, processo número 0738487-57.2022.8.07.0001, declinou da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que declinou da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO, trazendo como pano de fundo discussão sobre o competência e cláusula de eleição. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Em uma análise preliminar, própria dessa cognição estreita, não vislumbro a existência dos requisitos necessários a autorizar a suspensão do processo até o julgamento presente agravo. No caso em apreço, (i) das alegações formuladas pelos Agravantes, (ii) do processo na origem, bem como (iii) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que os Agravantes não demonstram a probabilidade de provimento do recurso, muito menos a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque, muito embora os Agravantes tenham invocado (i) natureza jurídica da competência (relativa); (ii) livre pactuação entre as partes; (iii) precedentes no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, (iv) bem como alegando precedência do CPC diante das leis de organização judiciária do Estado de Goiás e do DF, a matéria tem ocupado espaço de controvérsia, trazendo a eleição de foro ao debate, a partir das disposições constitucionais e processuais relativas ao tema. Tenho refletido, no âmbito dessa apreciação sumária em sede de efeito suspensivo, sobre uma questão de fundo delineada a partir do Art. 18 da Constituição Federal, que estatui a organização político-administrativa a partir da atividades autônomas dos Estados e do DF, bem como do Art. 25, que atribui a respectiva competência aos Estados para organização e regência de suas atividades, dentre as quais, a jurisdicional. Isso traz ao debate questão relativa à inderrogabilidade de dispositivos, dentre os quais, a fixação de competência, que não seria definida, de forma aleatória, por pactuação entre as partes, mas decorrente de estipulação expressa das regras cogentes de fixação de competência firmadas no âmbito da legislação específica, sobretudo quando as partes possuem sede fora do Distrito Federal. No caso em tela, uma primeira leitura do Art. 61, I do Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei n. 21.268/2022) já traz a compreensão quanto à competência a ser firmada, em tese, a qualquer um dos juízos de Fazenda Pública do Estado de Goiás, quando menciona que a eles compete: “(...) processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes e as que lhes forem conexas ou acessórias(...), em contraste com os dispositivos da Lei 11.697/2008, Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, normativas que estabelecem o juízo natural para as causas propostas no âmbito de suas jurisdições e que se harmonizam com as regras constitucionais que estabelecem a organização político-administrativa dos Estados e Distrito Federal. Nesse sentido, trago à colação alguns entendimentos a respeito do tema: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINAR. OFENSA. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ESTADO DE GOIÁS. POLO PASSIVO. CLÁUSULA. ELEIÇÃO DE FORO. INAPLICABILIDADE. VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. Não se mostra possível entender que houve violação ao princípio da dialeticidade quando os argumentos desenvolvidos no recurso são capazes de infirmar as razões da decisão agravada. 2. O art. 25 da Constituição Federal prevê que, observados os princípios constitucionais, os Estados são organizados e regidos pelas Constituições e leis que adotarem. 3. O art. 61, inc. I, do Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei n. 21.268/2022) dispõe ser competência dos Juízos das Fazendas Públicas processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for autor, réu, assistente, interveniente ou oponente e as que lhes forem conexas ou acessórias. 4. As causas cíveis de interesse dos Estados e dos Municípios nas capitais são resolvidas pelas respectivas Varas da Fazenda Pública. A competência das Varas Cíveis de Brasília não abrange as atribuições conferidas pelo Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás aos seus Juízos das Fazendas Públicas. 5. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno provido. (Acórdão n. 1607081 – AGI 0712065-48.2022.8.07.0000 – 2a Turma Cível – Relator: Desembargador Hector Valverde – Data de julgamento: 17/08/2022 – Data de publicação: 31/08/2022) APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. (...) 2. De acordo com o art. 30, inc. I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/1981), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, é competência das Varas de Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu. 3. A interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, procedida tanto pelo Juízo sentenciante, quanto pelas apelantes poderia bem sugerir que o Estado de Goiás deveria ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição. 3.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que "os estados organização sua justiça", o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". 3.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos "pelas Constituições e leis que adotarem". Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: "Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos". 3.3. Assim, não se pode, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, admitir um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. 4. Reconhecida a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 5. Suscitada, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil, para desconstituir a sentença e determinar a remessa dos autos a uma das Varas estaduais da Fazenda Pública da Justiça do Estado de Goiás. (Acórdão n. 1244024, APC 000464346-2016.8.07.0009 - 3a Turma Cível - Relator: Desembargador Álvaro Ciarlini - Data de julgamento: 14/4/2020 – Data de publicação: 29/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES E OUTRAS AVENÇAS. ESTADO DE GOIÁS. POLO PASSIVO DO FEITO DE ORIGEM. ELEIÇÃO DE FORO CONTRATUAL. FORO DE BRASÍLIA-DF. INVIABILIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA CONSTATADA. ART. 61, I, DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS (LEI N. 21.268/2022). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Celg Distribuição S.A. e pela Enel Brasil S.A. contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Estado de Goiás (processo n. 0724696-21.2022.8.07.0001), declinou da competência para análise e julgamento do feito em favor de "uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO". 2. Não há falar em afronta ao princípio da dialeticidade, pois, da leitura integral das razões recursais, é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo da decisão recorrida, visando a consolidar a competência para análise e julgamento da demanda perante o Juízo de origem. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contraminuta rejeitada. 3. A controvérsia recursal consiste em analisar a competência para análise e julgamento de ação judicial movida pelas ora agravantes contra o Estado de Goiás, por meio da qual discutem os termos de ?Contrato de Compra e Venda de Ações e outras avenças?. Na cláusula oitava do aludido negócio jurídico, os contratantes elegeram o ?Foro da Comarca de Brasília-DF? para análise e julgamento de eventuais demandas vinculadas ao contrato. 4. A presença do Estado de Goiás no polo passivo do feito de origem atrai a incidência do art. 61, I, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (n. 21.268/2022), que estabelece ser de competência da Vara da Fazenda Pública Estadual o processo e julgamento das causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias. Salienta-se, norma que estabelece competência em razão da pessoa, que é, por essência, de natureza absoluta e, nessa medida, inderrogável por convenção das partes, nos termos do art. 62 do CPC. 5. É certo que o art. 52, parágrafo único, do CPC, estabelece que, se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. 6. Porém, é firme a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de que o referido do art. 61, I, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (n. 21.268/2022), é lei especial em relação à regra prevista no art. 52, parágrafo único, do CPC, ?uma vez que a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da LC no 35/79?, de modo que, em ?exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do CPC deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação? (Acórdão 1354217, 07009733220208070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Precedentes deste e. Tribunal. 7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão n. 1628192, AGI 0725433-27.2022.8.07.0000 - 3a Turma Cível - Relator: Desembargadora Sandra Reves - Data de julgamento: 13/10/2022 – Data de publicação: 04/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, à míngua de maiores elementos, parece assistir razão ao juízo de origem, ao observar que a natureza jurídica da demanda (ação de declaração de nulidade de ato administrativo) e a ausência de “liame mínimo que vincule a relação jurídica obrigacional discutida no feito à Circunscrição Judiciária de Brasília, seja em relação ao objeto litigioso, seja em relação ao domicílio dos contratantes” somam-se ao fato de nenhuma das partes possuir domicílio em Brasília/DF, afastando qualquer opção volitiva a justificar, ainda que seja no âmbito de pactuação de cláusula, a escolha do foro. Igualmente não entendo estar demonstrados prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que, à toda sorte, eventual declinação de competência atribui, ao final, juízo natural da causa o múnus de apreciar o caso trazido ao Judiciário. Não vislumbro necessidade da atuação jurisdicional em sede de concessão de efeito suspensivo nesse momento, destacando não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Em relação ao pedido para que todas as publicações pertinentes ao feito sejam realizadas, exclusivamente, em nome de seu patrono Dr. Jayme Soares da Rocha Filho - OAB/GO no 51.175, integrante da sociedade de advogados Taunay &amp; Rocha Advogados, com endereço na Avenida 85, no 720, Edifício Latif Sebba, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74.120-090, com a respectiva anotação, DEFIRO o pedido, com a ressalva quanto às limitações do PJe. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2022 17:01:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador